Tribunal: TJPA
Processo: 0806204-94.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806204-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SINTESE ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: JOAO LAURO ARAUJO TAVARES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE NÃO RECONHECEU A LITISPENDENCIA DOS AUTOS. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART.485, IV DO CPC. JUIZ NATURAL. REQUISITOS DE VALIDADE DO PROCESSO. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806204-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SÍNTESE ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES E OUTROS

AGRAVADO: JOÃO LAURO ARAÚJO TAVARES JÚNIOR

ADVOGADO: CARMELITA PINTO FARIA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SÍNTESE ENGENHARIA LTDA, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentada em face de JOÃO LAURO ARAUJO TAVARES JÚNIOR, no Cumprimento de Sentença nº 0821687-13.2017.8.14.0301.

Alega que não houve a observância ao princípio do juiz natural, pois o Juízo da 11ª Vara Cível de Belém teria apreciado e rejeitado a tese de litispendência com o processo de nº 0559691-32.2016.8.14.0301, ocorre que, caberia ao Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial decidir acerca da ocorrência da litispendência.

Requer o provimento do recurso, alegando que é juridicamente impossível que o juízo de outro processo decida sobre questões da presente ação, o que torna latente a probabilidade de provimento deste recurso.

Juntou documentos às ID.9280237/9280239.

Às ID.12336995 foi deferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.12906155 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que não reconheceu a litispendência dos autos.

A questão acerca do presente caso cinge-se em torno do não reconhecimento de litispendência, tendo o Juiz responsável pelo processo de n° 0559691-32.2017.814.0301 simplesmente decidiu a respeito de um processo (de nº 0821687-13.2017.814.0301) que não é de sua competência e que tramita em outra vara (8ª Vara Cível).

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois é sabido que o Juiz Natural é o princípio que garante o julgamento da demanda pelo Juiz competente, que é fixada conforme as regras estabelecidas em cada ordenamento jurídico.

O nosso CPC dispõe quanto a observância ao Juiz Natural, sendo um dos requisitos de validade do processo, de modo que a sua inobservância às regras de competência do Juiz implica na extinção do processo, conforme rege o art.485, IV do CPC, vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

IV - Verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”.

Portanto, no presente caso, não caberia ao juízo da 11ª Vara Cível decidir, mas sim, o juízo da 8ª Vara Cível que deveria julgar pelo acolhimento ou não da tese relativa à litispendência.

No mais, entendo estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que com a continuidade do cumprimento de sentença, a agravante terá valores bloqueados sem que tenha tido a oportunidade de recorrer.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2025